Tribunal: TJSP
Processo: 2125858-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Tutela Provisória. Negativa de cobertura de tratamento e materiais necessários para o procedimento de "Osteotomia Maxilar", ao fundamento de que se trata de intervenção odontológica. Procedimento que integra o rol de coberturas obrigatórias da ANS e deve ser realizado em ambiente hospitalar, sob anestesia geral e por cirurgião qualificado. Inconcebível a negativa do custeio dos

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Tutela Provisória. Negativa de cobertura de tratamento e materiais necessários para o procedimento de "Osteotomia Maxilar", ao fundamento de que se trata de intervenção odontológica. Procedimento que integra o rol de coberturas obrigatórias da ANS e deve ser realizado em ambiente hospitalar, sob anestesia geral e por cirurgião qualificado. Inconcebível a negativa do custeio dos materiais necessários ao procedimento cirúrgico. Recusa abusiva, consoante entendimento pacífico desta Corte. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.